Tribunal: STF
Processo: RE 233652
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
APOSENTADORIA POR CARDIOPATIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
VIÚVA. PENSÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO.
1.      Funcionário público.
Aposentadoria por cardiopatia grave. Isenção de imposto de renda.
Lei 7.713/88. Benefício de natureza subjetiva, relacionada e
vinculada com os atributos pessoais do servidor aposentado. Extensão
 do benefício à pensionista. Impossibilidade. A exclusão do crédito
tributário decorre da lei.
2.      Superveniência da Lei 8.541/92.
Isenção do pagamento de imposto de renda também à pensionista -
excetuadas as hipóteses de moléstia profissional -, mesmo que a
doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. Requisitos e
 condições especificados em lei não comprovados pela autora.
Conseqüência: improcedência do pedido.
Recurso extraordinário não
conhecido.